Tribunal: TJMT
Processo: 0010572-12.2012.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010572-12.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERONI BARNABE CAMPOS - CPF: 545.366.851-20 (APELANTE), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), J. H. C. L. - CPF: 056.703.241-88 (APELANTE), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), EGON NEIS (APELADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA - CPF: 870.179.701-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HERONI BARNABE CAMPOS - CPF: 545.366.851-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EGON NEIS - CPF: 715.066.751-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE DIAGNÓSTICO TARDIO QUE CAUSOU SEQUELAS EM MENOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INOVAÇÃO DE TESES EM GRAU RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL -

RECURSO NÃO CONHECIDO.

As teses veiculadas na apelação não foram, em momento algum, suscitadas na exordial e impugnação e sequer aventadas no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foram submetidas ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo
a quo.

A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010572-12.2012.8.11.0002

APELANTE: J. H. C., menor, representado por HERONI BERNABÉ CAMPOS

APELADO: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
J. H. C., menor, representado por HERONI BERNABÉ CAMPOS
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da Ação de indenização por danos materiais nº 0010572-12.2012.8.11.0002, ajuizada em face do
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA e outro
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o argumento de que, não cabe, no caso dos autos, reparação indenizatória, em razão da não demonstração de culpa e existência de ato ilícito nos fatos narrados. e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, todavia, a exigibilidade ficou suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Em uma síntese preliminar, a representante conduziu seu filho, na ocasião com apenas 02 meses de idade, para uma consulta na sede da primeira apelada em decorrência de uma crise de intensas dores, vômito e febre. O atendimento foi realizado pelo profissional médico, que figura como segundo apelado no processo. Incapaz de efetuar um diagnóstico preciso do infante, o médico apelado concedeu alta à criança, prescrevendo medicamentos para quadro gripal. Diante da persistência dos sintomas, a genitora, em menos de 24 horas após a primeira consulta, encaminhou o menor ao pronto atendimento pediátrico do pronto socorro de Várzea Grande. Nesse local, o infante foi diagnosticado com um quadro agudo de meningite, sendo internado na UTI e submetido ao devido tratamento. No entanto, devido ao diagnóstico tardio, o menor sofreu sequelas auditivas.
” (sic).

Afirma que
“A sentença prolatada pelo juízo a quo, ressaltou, que o profissional médico possui obrigação de meio e não de resultado, informando ainda que o parecer técnico não constatou negligência, imprudência ou imperícia, pois é médico devidamente registrado no CRM/MT. Contudo, nobres desembargadores, aparentemente o Expert, desconsidera por completo a especialização/capacitação do médico réu, sem considerar, se este possui a especialização em pediatria ou em urgência e emergência.”
(sic)

Salienta que
“(...) até os dias de hoje, o recorrido não possui qualquer especialização médica em pediatria ou em urgência e emergência. Ainda em pesquisas pôde-se comprovar que o referido médico é especializado na área de ortopedia e traumatologia [...]”
(sic).

Ressalta que
“a especialização do médico recorrido, em nada versa sobre o atendimento de crianças, o incapacitando in totun, para diagnosticar o quadro de meningite que o menor na época com apenar 02 meses de idade, sofria.
” (sic)

Defende que “
No caso em análise, o médico demandado, Dr. Egon Neis, carece de qualquer curso que o habilite a atuar em situações de urgência e emergência, ainda menos para lidar com pacientes infantis, demandando cuidados e competências mais aprimorados. A evidente ausência de especialização do profissional constitui prova irrefutável de sua imperícia, uma vez que não detinha o conhecimento técnico indispensável para diagnosticar a patologia que afetava a criança. A incapacidade do profissional torna-se ainda mais patente ao constatarmos que um pediatra, ao confrontar os mesmos sintomas apresentados ao réu, identificou prontamente a patologia e iniciou o tratamento. Ilustre Desembargador, é amplamente reconhecida a complexidade da área médica, o que culminou na necessária subdivisão e subespecialização da medicina, capacitandoos profissionais a atuarem em áreas distintas e específicas conforme a complexidade.”
(sic)

Sustenta que
“Considerar que um médico generalista esteja apto a atender em todas as áreas é desconsiderar o progresso científico construído ao longo de séculos na ciência médica. Embora seja legalmente permitido que um médico devidamente registrado atenda nas áreas em que se sinta apto, ele é responsável de maneira ética e civil pelos danos causados devido à sua falta de competência técnica. Dessa forma, a decisão proferida em primeira instância isenta o profissional dos danos resultantes de sua imperícia, conforme evidenciado pelo laudo pericial que atesta as sequelas permanentes na criança. Segundo o perito, tais sequelas exigirão adaptações ao longo de toda a vida da criança, sendo originadas pelo diagnóstico tardio.”
(sic)

Explana que
“Diante da manifesta imperícia do profissional, que se dispôs a atender sem possuir a especialização necessária, não pairam dúvidas acerca da responsabilidade do recorrido pelos danos suportados pelo recorrente, tornando imperativa sua devida indenização nos termos do art. 927 do CPC.”
(sic)

Expõe que
“a instituição de saúde que anuncia atendimento em pediatria tem a obrigação e o dever legal de equipar esses postos de saúde com especialistas para atendimento específico em pediatria. Caso contrário, não deveria divulgar a existência dessa especialidade, pois estaria iludindo e enganando o paciente, o que resultaria em danos por imperícia, como configurado no caso em tela. Não obstante aos fatos narrados, a relação existente entre as partes é caracterizada como uma relação de consumo. Nesse sentido, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o estabelecimento hospitalar, qualificado como fornecedor de serviços, responderá subsidiariamente de forma objetiva. Portanto, ao término desta ação, com o provimento deste recurso, deverá ser condenado juntamente com o médico recorrido a reparar os danos causados ao recorrente.”
(sic)

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de condenar os apelados a indenizar o apelante pelos danos alegados
.

As contrarrazões dos apelados
EGON NEIS
e
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
foram ofertadas, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que o apelante incorreu em manifesta inovação recursal em suas teses recursais.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer da lavra da Procuradora Eunice Helena Rodrigues De Barros manifesta-se pelo não conhecimento do recurso (Id. 223547166).

Conforme certidão acostada em Id. 213683178, por haver pedido de justiça gratuita a ser analisado, as custas permaneceram sobrestadas.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 25/09/2024 a 27/09/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade, indeferido, diante do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, que resultará no não conhecimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOÃO HENRIQUE CAMPOS, representado por HERONI BERNABÉ CAMPOS
,
ajuizou
Ação de indenização por danos materiais em desfavor do
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA e outro
,
relatando, em síntese, que houve negligência do Hospital no seu atendimento, pois o tratamento prescrito combatia apenas quadro gripal. Porém, ao levar o infante em outro hospital foi diagnosticado com meningite. Alega que devido ao diagnóstico tardio, o menor sofreu sequelas auditivas.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou
im
procedentes
os pedidos formulados na inicial, sob o argumento de que, não cabe, no caso dos autos, reparação indenizatória, em razão da não demonstração de culpa e existência de ato ilícito nos fatos narrados.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
:

“[...] Versa o pedido acerca de indenização por danos materiais, alegando a autora que seu filho foi vítima de erro médico.

O ponto nodal neste processo reside na prova da culpa dos réus, médico e hospital, onde o filho da autora foi atendido no pronto atendimento.

De início, saliento que a atividade médica é essencialmente de meio e não de fim, portanto, não pode ser cobrado dos profissionais médicos certeza de resultado atinente à total cura do paciente, pois dessa maneira o exercício da Medicina tornar-se-ia bastante penoso e árduo aos seus importantes operadores.

[...]

Voltando ao cerne da discussão, é fato incontroverso nos autos que a autora levou seu filho para consulta no pronto atendimento do hospital réu, onde foi atendido pelo corréu.

Nesse ponto é que a autora afirma a existência do erro médico, posto não terem sido realizados exames suficientes a constatar que o a criança, com apenas 02 (dois) meses de idade, apresentava quadro de meningite.

Dos fatos narrados pela própria autora a criança foi examinada e liberada com medicação por ter o profissional constatado apenas uma irritação na garganta.

Na defesa apresentada pelo Dr. Egon Neis informou ter realizado os exames necessários e não foram constatados sinais a indicar o quadro de meningite, considerando que a ida da autora ao hospital deu-se 02 (duas) horas após o início das crises de choro, irritação e vômito, conforme narrado na exordial.

Nesse sentido, realizada perícia médica indireta na documentação dos autos concluiu o Sr. Perito em seu laudo, juntado no Id. 72121328, 19/22 nos autos em apenso, que não houve falta ou erro mérito pelo corréu, pontuando que, não havendo sinais de meningite em infantes, é recomendada a alta e observação domiciliar.

O Expert também pontuou que, em se tratando de crianças menores de 06 (seis) meses o diagnóstico nem sempre é preciso ou até errôneo ou equivocado, considerando a pobreza de sinais e sintomas, além da inespecificidade no estágio inicial da doença, conforme Item 4 de seu laudo (pág. 20, Id. 72121328 – autos em apenso).

Na resposta aos quesitos apresentados pelo autor, o perito indicou não ser o profissional médico obrigado a solicitar outros exames quando não houver alteração do quadro do paciente (Quesito 4) e na resposta ao Quesito 10, que o corréu não incorreu com imperícia, imprudência ou negligência[1].

No laudo pericial complementar juntado no Id. 90719462 – autos em apenso, o Sr. Perito concluiu que as disfunções auditivas foram causadas pelo quadro de meningite sofrida pelo autor e objeto de discussão destes autos, contudo, tal conclusão não indica responsabilidade do médico.

Logo, não vislumbro quaisquer indícios de que os réus – médicos e hospital – tenham agido com culpa pelos eventos narrados pela autora, razão pela qual não havendo ato ilícito, não há falar em indenização por dano material.

[...]

Assim, não há como conferir crédito às alegações do requerente na medida em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de improcedência.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Custas e honorários advocatícios pela requerente, estes fixados em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, todavia, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.”
(Id
.
213205664)

Pois bem. De início, compulsando os autos, verifico que em Id. 213205652 (Pág. 69), foi deferido o benefício da justiça gratuita em favor do autor. Ademais,
como a ação de origem foi proposta por pessoa menor de idade, representada por sua genitora, é presumível a condição de insuficiência econômica por não possuir renda própria. Assim,
dispenso
o recolhimento do preparo e
ratifico
os termos da decisão que conferiu ao autor o benefício da gratuidade de justiça.

Avançando na lide, verifico que, na petição inicial e durante a instrução processual, o apelante não amparou seus fundamentos na tese de que o médico apelado não era especialista na atuação em situações de urgência e emergência, argumentou sempre tentando comprovar que o diagnóstico tardio causou sequelas no infante.

Em grau recursal, o apelante traz documentos não apresentados durante a instrução processual, e ampara sua tese aduzindo que o médico que atendeu o infante, não era apto para atender crianças, visto que, suas especializações durante sua carreira, não apontavam para a pediatria.

Após atenta análise dos autos, vislumbro que o apelante incorreu em manifesta inovação de tese, de modo que, a tese veiculada na apelação não foi, em momento algum, suscitada no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foi submetida ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo
a quo
.

Conforme é sabido, incumbe ao autor na petição inicial expor os fatos e fundamentos jurídicos que embasam a sua pretensão, bem como indicar o pedido de forma clara e precisa. A peça deve conter a descrição detalhada dos acontecimentos que geraram o litígio, além de demonstrar o nexo causal entre os fatos narrados e o direito que se pretende resguardar. É fundamental, ainda, que o autor apresente as provas necessárias para comprovar suas alegações, a fim de garantir o convencimento do magistrado e assegurar o regular processamento da demanda.

Sendo certo, também, que o recurso de apelação devolve ao Tribunal apenas o conhecimento da matéria impugnada, e, portanto, que tenha sido suscitada e discutida no processo no juízo a quo (art. 1.013 do CPC).

Portanto, as teses apresentadas em grau de apelo deveriam ter sido arguidas em primeira instância, de modo a oportunizar aos apelados o contraditório e a ampla defesa a respeito das referidas teses.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).” (In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Esclareço que o objetivo da apelação é revisar as decisões tomadas pelo juízo de primeiro grau, e não introduzir novas questões.

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas nem decididas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Vejamos o entendimento desta câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESAPARECIMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
INOVAÇÃO DAS TESES DE DEFESA EM GRAU RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

As teses veiculadas na apelação não foram, em momento algum, suscitadas na contestação e sequer aventadas no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foram submetidas ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo a quo.

A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.
” (N.U 1020238-82.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)”

Dessa feita, repiso que a apelação devolve ao tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento a peça recursal que contenha inovação, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024